Tribunal: STF
Processo: ARE 1389983
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo inadmissível o recurso.



    É que, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, face a prolação do acórdão que julgou o recurso de revista (eDoc 60), o ora recorrente interpôs os embargos previstos no art. 894, II, da CLT e o presente recurso extraordinário (eDoc 78 e 79, respectivamente).



    Tal o contexto, anoto que o Plenário Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a interposição simultânea de referidos recursos ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal, atraindo a aplicação, na espécie, do enunciado n. 281 da Súmula/STF (ARE 1.261.816 AgR, ARE 1.272.676 AgR, ARE 1.274.185 AgR ED, ARE 1.284.310 AgR, ARE 1.292.061 AgR, ARE 1.297.416 AgR, ARE 1.382.002 AgR, ARE 1.388.049 AgR, entre outros): 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DOS EMBARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 894, II, DA CLT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no artigo 894, II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo acórdão, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.387.255 AgR, ministro Luiz Fux; DJe de 24 de outubro de 2022 – grifos no original)



    Nessa mesma linha de intelecção há, ainda, os seguintes precedentes no âmbito da Segunda Turma desta Corte: ARE 1.001.525 AgR, ministro Gilmar Mendes e ARE 1.321.065 AgR, ministro Nunes Marques:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DOS EMBARGOS PREVISTOS NO ART. 894, II, DA CLT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.273.721 AgR, ministro Nunes Marques)



    Anoto, finalmente, que o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opinou no sentido que venho de referir (eDoc 155 – meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO TRABALHISTA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 129, III, DA CF/88. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DIMENSÃO SOCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, V E X, DA CF/88. DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPRESTABILIDADE DO APELO EXTREMO PARA REAPRECIAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO INEXISTE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Não tendo ocorrido o exaurimento da jurisdição trabalhista, não é cabível recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF.



    2. A interposição simultânea, pela agravante, de recurso extraordinário e de recurso de embargos malferiu o princípio da unirrecorribilidade recursal.



    3. O Ministério Público do Trabalho possui legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação civil pública em defesa dos interesses individuais homogêneos na esfera trabalhista.



    4. Incabível recurso extraordinário quando a sua solução depende de revolvimento de matéria fática. Incidência da Súmula 279 do STF.



    5. Incabível recurso extraordinário quando a sua solução depende de análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 280 do STF.



    - Parecer pelo não conhecimento do agravo e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. 



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator